Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-61.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EMITIDA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. CNPJ DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CESSÃO DE CRÉDITO, SUCESSÃO EMPRESARIAL OU VÍNCULO JURÍDICO FORMAL ENTRE AS EMPRESAS. IDENTIDADE DE NOME FANTASIA E ENDEREÇO INSUFICIENTES PARA SUPRIR A DIVERGÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE QUANDO OS PRÓPRIOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA AUTORA CONTRADIZEM A TITULARIDADE AFIRMADA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA. (CNPJ 13.456.168/0001-58) em face de VERONA SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 30.431.915/0025-90), em que a autora sustenta, em síntese, que vendeu e entregou à ré, em 20 de agosto de 2025, mercadorias diversas — produtos de higiene, limpeza e descartáveis —, no valor total de R$ 10.322,66 (dez mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), documentado pela Nota Fiscal Eletrônica no 000.053.843 (documento de ID 78916804). Afirma que, devidamente atualizada, a dívida totaliza R$ 10.360,08 (dez mil trezentos e sessenta reais e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo acostado à petição inicial (ID 78916797). Relata que os produtos foram entregues na filial da ré situada na QN 10, Conjunto 1, Lote 1, Riacho Fundo II/DF, e que, a despeito das tentativas de cobrança extrajudicial, a ré não efetuou o pagamento. Por esse motivo, requereu: (a) a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.360,08, acrescido de juros e correção monetária; (b) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma da lei.

2. Sobreveio sentença de ID 78918223, que: (a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, aplicando a Teoria da Asserção com fundamento na circunstância de que a nota fiscal ostenta o nome fantasia "Santana Distribuidora", coincidente com a denominação da autora, deslocando a controvérsia para o mérito; (b) no mérito, julgou procedente o pedido, por entender que a ré recebeu os produtos — certificando o recebimento no verso da nota fiscal (ID 78916804) — e não comprovou o pagamento, configurando inadimplemento.
3. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado em 24/11/2025 (ID 78918226). Insurge-se alegando, em síntese: (i) que a Nota Fiscal no 000.053.843 (ID 78916804), único documento que fundamenta a ação, foi emitida por GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI (CNPJ 24.473.097/0001-18), confirmado pela consulta de autenticidade no Portal NF-e (ID 78918215) e pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da GS Distribuidora (ID 78918214), ambos juntados com a contestação, sendo essa empresa pessoa jurídica distinta da autora, sem qualquer vínculo formal comprovado entre as duas entidades; (ii) que a sentença incorreu em erro técnico ao aplicar a Teoria da Asserção para superar divergência documental objetiva e incontroversa, pois tal teoria serve para aferir a legitimidade in abstracto com base na narrativa inicial, não para desconsiderar o CNPJ de emitente diverso expresso no único título que fundamenta a pretensão — dado que, aliás, o próprio juízo de origem reconheceu expressamente na sentença (ID 78918223); (iii) que a condenação cria risco concreto e efetivo de duplo pagamento, pois a GS Distribuidora de Embalagens Eireli permanece ativa (conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de ID 78918214) e poderia exigir novamente o mesmo valor, sem que o pagamento à autora configure adimplemento válido perante a credora titular do crédito constante da nota fiscal.

4. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 78918233), nas quais a Recorrida: sustentou, no mérito, que a coincidência do nome fantasia "Santana Distribuidora" constante da nota fiscal (ID 78916804) com a denominação da autora, aliada ao mesmo endereço e à mesma atividade econômica, demonstra a identidade substancial entre as empresas para fins de legitimidade; argumentou que a Teoria da Asserção foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, na medida em que os fatos narrados na inicial permitem reconhecer a autora como titular do crédito; imputou à Recorrente litigância de má-fé e comportamento protelatório, requerendo sua condenação em honorários advocatícios de 20% sobre o valor apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA. (CNPJ 13.456.168/0001-58) detém legitimidade ativa ad causam para cobrar judicialmente dívida fundada em Nota Fiscal Eletrônica no 000.053.843 (ID 78916804) emitida pela GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI (CNPJ 24.473.097/0001-18), pessoa jurídica distinta e ativa, na ausência de qualquer prova de cessão de crédito, sucessão empresarial ou outro vínculo jurídico formal entre as duas entidades; (ii) a Teoria da Asserção pode ser aplicada para superar divergência documental objetiva — consistente no CNPJ de emitente diverso constante do próprio documento que fundamenta a ação —, quando os fatos narrados na inicial, tomados como verdadeiros, confirmam que o crédito pertence à empresa emitente e não à autora; (iii) a identidade de nome fantasia e de endereço, desacompanhada de instrumento formal de transferência de crédito, cessão, trespasse ou prova de reorganização societária, é suficiente para reconhecer a legitimidade ativa da autora para cobrar crédito pertencente a outra pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do direito empresarial e do direito processual civil, especialmente dos princípios da autonomia da personalidade jurídica (arts. 49-A e 1.024 do Código Civil) e das condições da ação (art. 17 c/c art. 485, VI, do CPC).

7. O ordenamento jurídico é inequívoco ao exigir que aquele que postula em juízo seja titular do direito material deduzido. O art. 17 do CPC dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", e o art. 18 veda expressamente que alguém "pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". A legitimidade ativa, na qualidade de condição da ação, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Teoria da Asserção — consagrada pelo STJ, entre outros, no REsp no 2071493/MT (3a Turma, DJe 04/10/2024) — determina que a legitimidade seja aferida in abstracto, a partir das afirmações da petição inicial, verificando-se se, caso verdadeiros os fatos narrados, o autor seria o titular do direito pleiteado. Cuida-se de técnica de verificação abstrata destinada a impedir que o exame da legitimidade se confunda com o exame do mérito — e não de instrumento para criar legitimidade onde o próprio documento inaugural a nega de forma objetiva e incontroversa.

8. Aplicando esse arcabouço ao caso concreto, tem-se o seguinte: (i) A Nota Fiscal Eletrônica no 000.053.843 (ID 78916804) — único documento que fundamenta a pretensão — aponta expressamente credor diverso da autora. O campo "emitente" do DANFE indica: GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 24.473.097/0001-18, com Inscrição Estadual 0776196000100, sediada na Avenida Central, Área Especial 19, Lote F, Loja 1/2, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. A consulta de autenticidade no Portal NF-e (ID 78918215), juntada pela ré com a contestação (ID 78918213), confirma, sem margem de dúvida, que a emitente é pessoa jurídica distinta da autora. O Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da GS Distribuidora (ID 78918214) atesta que essa empresa está ativa no cadastro da Receita Federal desde 29/03/2016, sob o nome empresarial "GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA" e nome de fantasia "GRUPO SANTANA", afastando qualquer cogitação de extinção ou dissolução que pudesse deslocar a titularidade do crédito. Esse dado — o CNPJ de emitente diverso constante da nota fiscal — não é fato controvertido. A própria sentença recorrida (ID 78918223) reconheceu-o expressamente: "a Nota Fiscal no 000.053.843 — ID 248901967, que fundamenta esta ação de cobrança, foi emitida por GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica distinta, inscrita no CNPJ sob o no 24.473.097/0001-18." A controvérsia, portanto, não é sobre o fato, mas sobre a consequência jurídica dele decorrente.

9. A Teoria da Asserção, corretamente aplicada, não socorre a autora nesta hipótese — ao contrário, reforça a conclusão pela ilegitimidade. A Teoria da Asserção projeta a análise da legitimidade sobre os fatos narrados na inicial, verificando se o autor seria o titular do direito caso esses fatos fossem verdadeiros. No caso em exame, tomando-se como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial (ID 78916797) — que produtos foram vendidos e entregues pela "Distribuidora Santana" à Verona —, constata-se que o único documento que materializa essa venda (a Nota Fiscal no 000.053.843, ID 78916804) aponta a GS Distribuidora como emitente e, portanto, como credora do preço. Logo, se os fatos narrados são verdadeiros, o crédito pertence à GS Distribuidora, não à autora. A Teoria da Asserção foi criada para aferir a legitimidade em abstrato quando há coincidência entre a narrativa e a titularidade do direito; não se presta a criar legitimidade onde o próprio documento inaugural, juntado pela autora com a petição inicial, a nega objetivamente. Admitir o contrário seria subverter a finalidade do instituto, transformando-o em ferramenta para contornar a autonomia da personalidade jurídica, em detrimento de terceiros que, como a Recorrente, correm o risco concreto de se sujeitar a dupla cobrança pelo mesmo débito.

10. A identidade de nome fantasia e de endereço não supre, juridicamente, a ausência de vínculo formal entre as duas pessoas jurídicas. O nome fantasia não possui personalidade jurídica; quem a detém é a pessoa jurídica identificada pelo respectivo CNPJ. A circunstância de que a nota fiscal de ID 78916804 ostenta o logotipo "G Santana Distribuidora" e o mesmo endereço da autora (Área Especial 19, Lote F, Núcleo Bandeirante) é insuficiente, por si só, para reconhecer a legitimidade ativa. A Certidão Simplificada da JUCISDF (ID 78916802), juntada pela própria autora com a inicial, revela que a Distribuidora de Embalagens Santana Ltda. passou por transformação de EIRELI para LTDA e por alteração de nome empresarial, registrando empresas antecessoras. Esse histórico poderia, em tese, indicar alguma forma de reorganização societária entre as entidades — mas a mera existência de reorganização pretérita não substitui a prova formal e específica da transferência do crédito objeto desta ação. Não há nos autos: (a) instrumento de cessão de crédito; (b) contrato de trespasse; (c) ata de assembleia com deliberação de incorporação ou fusão; (d) qualquer outro documento que formalize, de modo inequívoco, a transferência da titularidade do crédito constante da Nota Fiscal no 000.053.843 (ID 78916804) da GS Distribuidora para a Distribuidora Santana. A Carta de Preposição de ID 78918221, juntada em 31/10/2025 pela própria autora, foi curiosamente assinada por "Érica Reis de Andrade Carneiro" em nome da "GS Distribuidora de Embalagens Ltda." — dado que, paradoxalmente, confirma a distinção entre as entidades, ao tempo em que indica que seus representantes reconhecem a vinculação da GS Distribuidora ao crédito sub judice, sem, contudo, formalizar qualquer instrumento de transferência.

11. As contrarrazões da Recorrida (ID 78918233) limitam-se a repetir os argumentos sobre nome fantasia e a invocar a Teoria da Asserção, sem juntar qualquer instrumento formal que comprove a transferência de titularidade do crédito da GS Distribuidora para a Distribuidora Santana. Não há, nos autos, cessão de crédito, sucessão empresarial comprovada, confusão patrimonial demonstrada por documentação hábil, nem qualquer outro elemento que habilite a autora a cobrar, em nome próprio, direito pertencente a outra pessoa jurídica. A imputação de litigância de má-fé à Recorrente, formulada nas contrarrazões (ID 78918233), não merece acolhimento. A Verona apresentou defesa tecnicamente consistente e lastreada em documento inequívoco — o próprio CNPJ impresso na nota fiscal juntada pela autora (ID 78916804) —, o que afasta qualquer caracterização de conduta ímproba ou protelatória.

12. A sentença recorrida (ID 78918223) deve ser integralmente reformada. Ao reconhecer a legitimidade ativa com fundamento exclusivo na semelhança de nome fantasia, sem exigir qualquer prova formal do vínculo jurídico entre as empresas, o juízo de origem: (a) aplicou a Teoria da Asserção em sentido contrário ao seu próprio enunciado — pois, tomados os fatos da inicial como verdadeiros, o crédito pertence à GS Distribuidora; (b) desconsiderou, sem fundamento jurídico adequado, a autonomia da personalidade jurídica da GS Distribuidora de Embalagens Eireli (CNPJ 24.473.097/0001-18), pessoa jurídica ativa, titular do crédito constante da Nota Fiscal no 000.053.843 (ID 78916804); (c) criou para a Recorrente o risco efetivo e juridicamente inaceitável de duplo pagamento pelo mesmo débito, dado que a GS Distribuidora, credora real da nota fiscal, permanece ativa e poderia exigir o mesmo valor em ação própria, sem que o pagamento à Distribuidora Santana — pessoa jurídica sem relação formal comprovada com o crédito — configure adimplemento válido perante a verdadeira credora.

13. A extinção sem resolução do mérito, neste caso, não representa apego a formalismos, mas preservação de garantia jurídica concreta à Recorrente e fidelidade ao princípio da autonomia da personalidade jurídica, pilar do direito empresarial. Ressalva-se à GS Distribuidora de Embalagens Eireli — ou, eventualmente, à autora, caso instrua adequadamente nova ação com os documentos formais que demonstrem a transferência do crédito — o direito de propor demanda própria com os instrumentos processuais necessários.

IV. DISPOSITIVO

14. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado — e o DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR integralmente a sentença de ID 78918223 e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa ad causam da autora DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA., ressalvado à GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI, titular do crédito constante da Nota Fiscal Eletrônica no 000.053.843 (ID 78916804), o direito de propor ação própria, com a devida regularização formal da titularidade do crédito.

15. Em razão do provimento do recurso, a Recorrente não é condenada em honorários advocatícios.